Tribunal: TJES
Processo: 0007107-49.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007107-49.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

APELADO: FABIO LOIOLA NUNES PEREIRA e outros

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CAUSAS DE AUMENTO MANTIDAS. REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas pelo Ministério Público Estadual e por Fábio Loiola Nunes Pereira contra sentença da 4ª Vara Criminal de Serra, que condenou o réu pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal), à pena de 14 anos, 6 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, e 69 dias-multa.

2.
O Ministério Público busca a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados às vítimas. A defesa suscita nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, requer absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente,
a
exclusão das majorantes d
o
concurso de pessoas e uso de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a existência de nulidade por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da juntada de imagens do transporte coletivo; (ii) analisar se há provas suficientes de autoria para manutenção da condenação; (iii) apreciar o cabimento das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo; e (iv) definir se é possível fixar valor mínimo de indenização sem a indicação expressa do
quantum
na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de nulidade foi rejeitada, pois as imagens solicitadas não mais existiam à data da audiência e o requerimento foi intempestivo, não configurando cerceamento de defesa.

5. A materialidade e a autoria foram comprovadas por boletins de ocorrência, relatório policial e depoimentos das vítimas, especialmente de Henoan Andrade dos Santos, que reconheceu o réu em juízo.

6. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos, conforme jurisprudência do S
uperior
T
ribunal
J
ustiça
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN).

7. Comprovadas a pluralidade de agentes e o emprego de arma de fogo, mantêm-se as majorantes previstas no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP, sendo desnecessária a apreensão e perícia da arma.

8. Quanto à reparação de danos, é inviável sua fixação, pois a denúncia, embora tenha requerido a reparação, não indicou valor mínimo pretendido, o que afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência (AgRg no REsp n. 2.195.523/RS, STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000
71
07
-49.2023.8.08.0048

APELANTE/
APELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

APELADO/APELANTE:
FÁBIO LOIOLA NUNES PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O
PRELIMINAR

NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente
, a defesa
requer a nulidade do julgamento
em razão
do
cerceamento de defesa,
ao argumento de que
requereu
em audiência
a juntada das

“imagens de monitoramento do interior do transporte coletivo em que o crime supostamente ocorreu, a fim de que fossem esclarecidos os fatos com provas irrefutáveis”
.
Razão não lhe assiste.

No caso, como bem
destacado
pelo representante do Ministério Público em primeira instância,
os fatos datam de 05/
06/2023 e
a audiência
se deu
em 24/
10/2024, de
maneira
que eventuais imagens registradas à época dos
fatos
não
se
encontram mais disponíveis. Além disso, não houve o r
equerimento d
a referida
diligência por ocasião da resposta à acusação
(fls
. 90/93
).

Ainda que assim não fosse, a
jurisprudência é farta no sentido de que
cabe ao juiz, na condição de destinatário da prova, decidir sobre os elementos necessários à formação do seu convencimento, sendo livre para indeferir as provas desnecessárias, inúteis ou protelatórias, sem que isso importe em cerceamento de defesa.

Dito isto,
rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de apelaç
ões
crimina
is
interposta
s

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
e

por
FÁBIO LOIOLA NUNES PEREIRA
em face da sentença proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
(
ID
15102233
)
,

que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu
nas
iras
do art. 157, §2º, II
,
§2º-A, I, na forma do art. 70 (3
x
), todos

do Código Penal,

à pena de

14

(
quatorze
) anos,
0
6
(
seis
) meses
e de
06
(
seis
) dias

de reclusão, em regime
inicial
fechado
,
além de
31

(sessenta e nove)
dias-multa.

Em
suas
razões,
o Ministério Público em primeira instância
requer apenas a condenação do réu à reparação do dano moral causado às vítimas
(
ID 1
5103638
).

O representante da Defensoria Pública Estadual
busca,
preliminarmente, a nulidade por cerceamento do direito de defesa,
ao argumento de que o juízo indeferiu o pedido de produção de prova das imagens captadas no interior do transporte público onde supostamente o crime ocorreu. No mérito, a defesa
almeja
a absolvição do réu, por não haver provas suficientes da autoria produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, destacando ainda que as declarações das vítimas são contraditórias.
Em caráter subsidiário,
requer
a exclusão das causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2º, II (concurso de pessoas)

e §2º-A, I
(emprego de arma de fogo), ambas
do Código
Penal
(ID 1
5103641
).

Contrarrazões
apresentadas
pela defesa
(ID
15103642
)
e
pelo

Parquet

(ID
1
5103646
)
.

Em seguida,
o Parecer
Ministerial

opinando pelo
conhecimento dos recursos, provimento da acusação e
desprovimento d
a defesa
(ID
15
780965
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

A denúncia revela que
no dia 05/
06/
2023, às 06h
3
0m, no bairro Carapina,
no Município de
Serra-
ES
, dentro do coletivo
(L
inha 819
)
, o denunciado subtraiu, mediante concurso de pessoas
(comparsa não identificado)
e grave ameaça
exercida
com o emprego de arma de fogo, os celulares das vítimas Ruth Vicente Pereira, Henoan Andrade dos Santos
e
Sandy Barcelos Vanzaler.

Consta que o
acusado
, acompanhado de outro indivíduo, adentraram no coletivo em questão e, inicialmente, permaneceram sentados.
Todavia
, no momento que julgaram oportuno, anunciaram o roubo.

Depreende-se que
o réu,
posteriormente identificado como

Fábio Loiola Nunes Pereira,
se aproximou da vítima Ruth, colocou a mão na cintura simulando estar armado e exigiu que lhe
entregasse
o celular. Na sequência,
o acusado
dirigiu-se à Henoan, puxou a arma da cintura e a apontou em direção a vítima, ordenando que entregasse o celular. Ato contínuo, seguindo o mesmo
modus operandi
, subtraiu
o
aparelho de Sandy.

Em seguida,
após as subtra
ções
, o denunciado e o comparsa empreenderam fuga, seguindo rumo desconhecido, cabendo destacar que não foi possível resgatar os bens subtraídos.

Relevante mencionar que
após
ser preso
pela prática de
outros
crimes contra o patrimônio em pontos de ônibus e no terminal de Carapina, o
réu
foi reconhecido pelas vítimas
através de uma
reportagem transmitida na TV, motivando-as
a
prestarem seus depoimentos em sede policial.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que o
recurso interposto pela Promotoria de Justiça

não merece provimento.

É q
ue m
uito e
mbora na denúncia, o
Parquet
tenha pedido expressamente a
“
reparação dos prejuízos
sofridos
(art.
387, IV, do Código de Processo Penal
)
”,

deixou de

indicar os
valores
que pudessem demonstrar,
concreta
mente,
os prejuízos sofridos pelas vítimas.

Quanto ao pon
to,
o Tribu
nal da Cidadania
consolid
ou
o entendimento de que é
indispensável a indicação expressa, na denúncia, do valor mínimo pretendido de reparação de danos para a
s
vítima
s
de crime
(art. 387, IV,
do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
), sendo dispensada a instrução específica
apenas
nos casos de dano
in re ipsa
(
violência doméstica e familiar contra a mulher
).

Dessa maneira
,
não basta apenas o
pedido de reparação,
cabe ao órgão acusatório indicar o
valor
pretendido, sob pena de
viola
ção

a
os princípios da congruência,
do
contraditório,
da
ampla defesa e
d
o
próprio
sistema acusatório.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REPARAÇÃO DE DANO

MORAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO NA DENÚNCIA. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral
in re ipsa
, à luz das particularidades do caso concreto -, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório. 2.
Na hipótese, verifica-se que na denúncia, apesar de haver pedido expresso de fixação de reparação mínima pelos danos causados à vítima em decorrência do delito, não consta qualquer indicação do quantum indenizatório pretendido, o que evidencia violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da congruência e do sistema acusatório, devendo, assim, ser afastada a indenização mínima fixada pelas instâncias ordinárias.
3. Não se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, a fixação de indenização por danos morais pela sentença condenatória depende de pedido expresso na denúncia, com indicação do valor específico pretendido, o que não ocorreu no caso dos autos (AgRg no REsp n. 2.185.672/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.195.523/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO.

REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão que negou provimento ao recurso especial, mantendo acórdão que excluiu a fixação de valor mínimo para indenização por danos materiais em sentença penal condenatória. 2. O juízo de origem condenou o recorrido pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, além de 60 dias-multa e pagamento de valor mínimo pelos danos materiais. A instância anterior excluiu a indenização mínima por ausência de pedido expresso no aditamento à denúncia. II. Questão em discussão 3.
A questão em discussão consiste em saber se a fixação de valor indenizatório mínimo na sentença penal condenatória exige pedido expresso na denúncia, com indicação do montante pretendido e instrução
probatória específica sobre o dano e sua extensão. III. Razões de decidir 4.
A fixação de valor indenizatório mínimo por danos materiais ou morais na sentença penal condenatória exige pedido expresso na denúncia, com indicação do valor pretendido, conforme entendimento da Terceira Seção do STJ.
5.
No caso concreto, o recorrente não indicou o valor pretendido para a reparação dos danos, violando o princípio da congruência e os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
6.
A ausência de indicação do valor pretendido impede a fixação de indenização mínima, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo improvido. (AgRg no REsp n. 2.213.747/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025)

Em prosseguimento, passo a analisar
o
mérito do
recurso

de
Fábio Loiola Nunes Pereira
,
que,
a princípio,

busca

a
absolvição do réu
, por
ausência de
provas da autoria produzidas em juízo.

Não obstante os argumentos manejados pela combativa defesa, a
pós analisar o caderno processual,
verifiquei
que
a

materialidade
e
a

autoria
delitivas restaram

comprovadas
à saciedade,
em especial
dos
B
oletins Unificados n
º
51372991
(fls. 06/07)
,
nº
51389747
(fls.
14/16)
e
nº
51372823
(fls. 19/26)
,
do Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 63/80),
além da prova oral produzida na esfera policial (fls. 08, 10, 12
e

17
)
e em juízo.

D
a audiência ocorrida em 24/10/2024 (ID 15102226), extrai-se
que: “
Em juízo, a vítima
Ruth
relata que entraram dois homens vestido com uniforme de trabalhador então não prestou atenção, e quando percebeu estava assaltando os passageiros, que ele tentou levar a bolsa, mas não deixou e ele fez gesto e mandou entregar o celular então a depoente entregou
, que percebeu que seis pessoas foram registrar a ocorrência;
que no jornal passou uma pessoa que estava assaltando e quando olhou teve certeza apesar de ter pouco contato por conta do olhar
, que no dia seguinte ele fo
i;
que o valor do seu prejuízo foi o aparelho celular, tinha ganhado de presente de uma colega de trabalho, que tinham dados pessoais, fotos pessoas que perdeu.
Que está abalada até hoje e não anda tranquila em ônibus, que hoje está sendo difícil prestar o depoimento porque tem medo, que o rapaz era claro e olhos também, além de rosto magro, que não conseguiu notar a ação do outro rapaz, porque estava distraída, que as outras vítimas é que falaram que tinham dois rapazes, que notou o gesto do réu colocar a mão na camisa, mas sua colega de trabalho falou que viu a arma e se chama Ana Cláudia, que ela também teve celular subtraído
.
Tal vítima não conseguiu realizar o reconhecimento pessoal em juízo
.
A vítima
Henoan
relatou que estava no coletivo, pegava o mesmo ônibus, entraram duas pessoas, o F
á
bio e outro vestidos com roupa de trabalho e anunciaram o assalto, disse que o

F
á
bio estava armado, que acredita que cerca de sete pessoas foram vítimas, que viu a arma na ocasião, que outra pessoa ficou mais na frente e F
á
bio veio mais no fundo, tirou a arma da cintura e anunciou o assalto, que ele saiu recolhendo os aparelhos, que foi levado seu celular
, em torno de R$1800,00,
que também sofreu abalo, tinha sido assaltada quatro meses antes, então acabou até saindo do emprego
;
que no dia seguinte teve uma reportagem e o reconheceu, que não viu a outra pessoa, mas como o F
á
bio veio até a depoente e pegou seu celular e a reportagem foi no dia seguinte teve certeza
, quando recebeu o link pelo celular, salvo engano ele estava com a mesma roupa usada no assalto, era uma blusa azul de obra.
Tal vítima reconheceu o réu como autor do crime, apontando-o dentre outros 4 presos da SEJUS.
”

Como visto, embora umas das
vítimas

ouvidas em juízo
não tenha reconhecido o apelante, a ofendida Henoan identificou Fábio Loiola Nunes Pereira,
que estava
segurando
a
placa
nº

4 como o autor do crime.

Nessa linha, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a
“p
alavra da vítima
, em crimes patrimoniais, possui especial
relevância
probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso, em que os depoimentos dos policiais civis foram ao encontro
da
versão apresentada pelos ofendidos.”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025)

Na espécie, ao contrário do alegado, não se
constata qualquer
contradição nas declarações prestadas pelas vítimas,
de maneira que o
pleito absolu
tório
não
prospera.

Prossigo na análise do
pedido
subsidiário

de
exclusão das causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2º, II (concurso de pessoas)

e §2º-A, I
(emprego de arma de fogo), ambas
do Código
Penal.

Entretanto, o acervo probatório é apto a comprovar que
pelo menos
duas pessoas
praticaram o crime
objeto de julgamento
,
sendo as vítimas
uníssonas em apontar a pluralidade de agentes, descrevendo
que um mantinha-se em posição de vigilância, enquanto o
outro
subtraía os aparelhos celulares
.

Por fim, as vítimas também foram enfáticas ao descreverem a ação criminosa e o uso de arma de fogo no momento dos fatos.

A esse respeito
,
a
jurisprudência do T
ribunal da Cidadania
dispensa a apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da majorante, desde que existam outros elementos de prova que demonstrem seu uso no delito, como, no presente caso, o depoimento judicial das vítimas no sentido de que o agravante portava arma de fogo enquanto instrumento de ameaça para a perpetração criminosa. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025)

Ante
d
o exposto,
sendo

despiciendas outras considerações,

CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
E NEGO-LHES
PROVIMENT
O.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o e. Relator.

É como voto.